Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-97.2011.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001315-97.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA BERNADETE DA SILVA - CPF: 013.783.067-08 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MARIA BERNADETE DA SILVA - CPF: 013.783.067-08 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO MUNICÍPIO E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – CARGO COMISSIONADO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT - RECOLHIMENTO DO FGTS E MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT – IMPOSSIBILIDADE - PIS – INDEFERIMENTO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – DIREITO SOCIAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –

ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Considerando a nomeação para o exercício de cargo em comissão de Agente Comunitário de Saúde, estabelece um vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar uma relação trabalhista e, consequentemente, o dever do Município ao depósito do FGTS, tampouco à multa prevista no artigo 477 da CLT.

É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no
Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam

agentes

biológicos.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Porto Esperidião
e adesivo por
Maria Bernadete da Silva,
em face da sentença proferida na Ação Trabalhista, em que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o requerido ao pagamento do FGTS, com juros e correção monetária, bem como as férias vencidas, a serem pagas em dobro, com o terço constitucional, referente aos períodos concessivos de 2004 a 2010 e, ainda, a indenização do PIS que a requerente deixou de receber em virtude do vício contratual, e a multa prevista no artigo 477, §6o da CLT.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na liquidação da sentença.

Nas razões de recurso,
o apelante Município de Porto Esperidião
argumenta que apesar dos contratos firmados com a administração, serem considerados precários, não há que como se aplicar as garantias estabelecidas pela CLT, tais como o FGTS, PIS e o pagamento da multa prevista no artigo 477, §6o da CLT.

Alega, ainda, que a servidora recebeu o valor das férias, acrescidas do terço constitucional, conforme fez prova dos recibos e, por fim, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade.

Por outro lado,
em sede de recurso adesivo, a autora Maria Bernadete da Silva,
insurge-se quanto ao adicional de insalubridade, destacando que faz jus ao seu recebimento, no grau máximo (40%), e, por conseguinte, todos os seus reflexos.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Id no 1971558 e 1971638), pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 2315213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que recebo de ofício o presente recurso como remessa necessária, posto que existente os requisitos do artigo 496 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação e adesivo, interpostos em face da sentença proferida nos autos da Ação Trabalhista, em que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o Município de Porto Esperidião ao pagamento do FGTS, das férias vencidas, a serem pagas em dobro, com o terço constitucional, referente aos períodos concessivos de 2004 a 2010 e, ainda, a indenização do PIS que a requerente deixou de receber em virtude do vício contratual, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 477, §6o da CLT. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na liquidação da sentença.

Ambas as partes se insurgem contra a sentença. Por um lado, o Município afasta a aplicabilidade da CLT e, por conseguinte, das verbas trabalhistas tais como FGTS, férias, terço constitucional, multa prevista no artigo 477, §6o da CLT e o PIS, enquanto a autora pugna pela condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, em seu grau máximo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora Maria Bernadete da Silva fora contratada, mediante processo seletivo público, para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde, em 01/08/2001, vindo a permanecer até o dia 12/03/2010, em face das sucessivas renovações contratuais e da entrada em vigor da Lei Municipal no 525/2009.

Com efeito, cumpre registrar que a autora fora inicialmente contratada com fulcro na Lei Municipal no 287/2001, para o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público na implantação do Programa de Saúde da Família (Id no 1971104). Posteriormente, a Lei Complementar no 018/2003, veio para disciplinar sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, dos Servidores da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, com a criação dos cargos considerados em comissão, sendo que em seu artigo 51 e seguintes, o elenca no Anexo I-B, vejamos:

“Art. 51. São criados por esta Lei os cargos em comissão, com seus respectivos números de vagas, padrões e vencimentos, os quais são elencados no Anexo I-B.

Art. 52. Os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, destina-se ao atendimento de cargos de direção, Coordenação, Chefia, assessoramento e outros, da forma que a Lei determinar.

Parágrafo único – As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidor ocupantes de cargo efeito, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento.”

“Anexo I-B

31 vagas – Agente Comunitário de Saúde – DAS-7”

Como se vê, o cargo de Agente Comunitário de Saúde ocupado pela autora, é considerado como cargo em comissão, tanto é que em seu Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho descreve seu cargo como tal (Id no 1971125), assim como, em todos os holerites apresentados por ela (Id no 1970976).

O cargo em comissão, como é sabido, é uma das formas legais de exercício do trabalho público, sem a realização do concurso público, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 37, II, no entanto, é de livre nomeação e exoneração, aplicando-se a ele as regras estabelecidas por lei.

Desta forma, na hipótese, não há que se falar em aplicação das normas celetistas, para condenação em pagamento de FGTS como requer a autora, tampouco considerar que sua contratação fora por tempo determinado ou que tenha o Município desvirtuado do artigo 37, II e §2o da CF/88, para considerar o contrato de trabalho inválido.

Mesmo porque, posteriormente a Emenda Constitucional no 51/2006, que acrescenta parágrafos no artigo 198 da Constituição Federal, veio para regularizar as contratações dos agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias, que tiveram uma contratação inicial, com base em processo seletivo, conforme se verifica,
in verbis
:

Art. 1o
O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o:

"Art. 198. (...)

§ 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício." (NR)

Art 2
o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único
. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.”

Nesse contexto, o Município de Porto Esperidião editou a Lei Municipal no 525/2009, que dispõe sobre o aproveitamento e admissão dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, amparados pelo parágrafo único do artigo 2o da Emenda Constitucional no 51/06, de 14 de fevereiro de 2006, pela Lei Federal 11.350/06, de 05 de outubro de 2006 que regula as atividades de tais profissionais, estabelece que o seu regime jurídico é o de estatutário. Vejamos:

“Art. 8o. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pelo Município de Porto Esperidião, na forma do disposto no §4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estatuário.”

Nesse diapasão, seja em razão de que o contrato da autora inicialmente tenha sido amparado no exercício de cargo em comissão ou, seja pela sua submissão ao regime jurídico estatutário, não há como se aplicar na hipótese as regras e benefícios previstos na CLT.

Logo, não faz jus a autora ao recebimento do FGTS, tampouco da multa prevista no artigo 477, §6o da CLT.

Em relação à indenização do abono do Programa de Integração Social – PIS, também não faz jus a autora, uma vez que o referido benefício é pago pela União, não existindo qualquer participação direta do Município, cuja obrigação restringiu-se ao cadastramento do segurado, conforme demonstrado nos autos em seu Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Id no 1971125).

Por outro lado, no que tange à
s férias acrescida do terço constitucional, como sabido, é um direito social inerente ao servidor, seja pela prestação como comissionado ou estatutário, tendo como principal fundamento legal, a própria Constituição Federal (art. 39, §3o).

Sendo assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto. Porém, deverá ser considerado, no momento da liquidação da sentença, os valores já pagos a esse título, sob pena de enriquecimento ilícito.

Neste sentido, foi o entendimento exarado por este Sodalício, em caso análogo,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSOS DESPROVIDOS

Os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser este verba trabalhista, prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.

Independentemente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação, impõe-se remunerar os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, reclamantes, pelos serviços prestados, no que tange às férias e ao terço constitucional de férias”.
(N.U 0001656-94.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SUCESSIVOS CONTRATOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EC 51/2006 – CARGO PROVIDO EM COMISSÃO –- RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 37, II, ÚLTIMA PARTE, DA CF, E ART. 51 DA LEI MUNICIPAL N. 018/2003) – FGTS, PIS, ANOTAÇÃO NA CTPS E MULTA – VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – NORMAS DA CLT – INAPLICÁVEIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE. APELO DESPROVIDO.

1.Competindo à Justiça Comum a atribuição de dirimir conflitos da relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, não há que se falar em competência material da Justiça do Trabalho.

2.Tratando-se as verbas rescisórias de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, o mesmo ocorrendo em relação ao FGTS, nos moldes decididos pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.3.2016, DJe 16.3.2016).

3.Ingressando-se o servidor nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, e do art. 51 da Lei n. 018/2003 do Município do Porto de Esperidião, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Consistindo a função dos agentes comunitários de saúde em efetuar atendimento domiciliar para promoção e orientação da saúde, com atendimento domiciliar para promoção e orientação da saúde e acompanhamento de pessoas com doenças infectocontagiosas, não fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade porque tal função não se enquadra no rol taxativo do TEM (Anexo da NR 15).”

(N.U 0001309-90.2011.8.11.0098, , JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) (destaquei)

Quanto à insurgência da autora, em seu recurso adesivo,
sobre o seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade, em seu grau máximo, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, como sabido, para o arbitramento do adicional de insalubridade, é imprescindível que a sua atividade seja classificada como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, além da constatação por meio da perícia judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

A Lei Municipal no 525/2009, já mencionada, estabelece quais as atribuições das atividades do agente comunitário de saúde,
in verbis
:

“Art. 3o O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão com as diretrizes do gestor Municipal.

Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde na sua área de atuação.

I- a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

II- A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;

III- O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.

IV – O estimulo à participação da comunidade nas políticas publicas voltada para área de saúde;

V – A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;

VI – A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promova a qualidade de vida.” (fls. 73/74)

Sendo assim, a atividade desenvolvida pelo Agente Comunitário de Saúde, não se enquadra nas condições inseridas no anexo 14, da Norma Regulamentadora - NR 15, do Ministério do Trabalho, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive os limites de tolerância, definindo as situações que revelam os ambientes insalubres, bem como os meios de proteger o trabalhador à exposição excessiva. Logo, não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/MT – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – REGULAR – CARGO COMISSIONADO – NULIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – REGIME CELETISTA – LEI MUNICIPAL No 525/2009 – REGIME ESTATUTÁRIO – FGTS – FÉRIAS EM DOBRO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PIS – MULTA DO ART. 477, § 6o, DA CLT – ANOTAÇÃO EM CTPS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os direitos trabalhistas minimamente garantidos pela Carta Federal são exigíveis, mesmo em relação aos servidores comissionados, entre eles o adicional de um terço de férias
.
Não se trata, como é possível depreender, de direitos provenientes da CLT, mas do regime constitucional presente.

A nulificação da nomeação em comissão, levada a cabo conforme o art. 37, § 2o, da Constituição Federal, gera o direito ao depósito de verbas a título de FGTS durante o período de efetivo trabalho, por força do art. 19-A, da Lei no 8.036/1990.

Em relação ao beneficio do PIS/PASEP, a obrigação do Município restringe-se ao cadastramento do empregado. Ademais, o abono salarial anual é pago pela União, desde que o empregado esteja cadastrado há pelo menos 05 (cinco) anos, consoante o art. 9o, II, da Lei no 7.998/1990. Portanto, a exigibilidade do pagamento a título de PIS não se cuida de matéria afeta à Competência da Justiça Comum Estatual.

Não são exigíveis a multa do art. 477, § 6o, da CLT nem a anotação em CTPS quando o vínculo trabalhista possui natureza administrativo-estatutária, pois que perfazem direitos exclusivos dos integrantes do regime celetista.

Ausente comprovação adequada e suficiente de situação apta a gerar e tornar exigível o direito ao adicional de insalubridade — que deve ser feita, principalmente, por meio de laudo médico produzido por profissional devidamente registrado —, a configuração do benefício resta afastada.

Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs no 4.357 e no 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009).” (N.U 0001316-82.2011.8.11.0098, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) (destaquei)

Assim, indevido o pagamento do adicional de insalubridade e também o fornecimento de equipamento de proteção individual, visto que não há amparo normativo, bem como ausente comprovação da exposição a agentes insalubres.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Registro, desde já, que as razões da apelação e adesivo, se coadunam com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, dois pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Município Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do Município de Porto Esperidião
, para o fim de afastar a sua condenação ao pagamento do FGTS, da multa estabelecida no artigo 477, §6o da CLT e a indenização do PIS,
nego provimento ao recurso adesivo da autora
e, em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença
quanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado e para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021